Tribunal: TJDFT
Processo: 0729488-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729488-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROSA MARIA HABIBE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0729165-81.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada pelo sistema SNIPER, nos seguintes termos: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser executado. Assim,indefiro o pedido. Quanto ao mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art.921, inciso III, do CPC,suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados e também, registro de imóveis do Distrito Federal, todavia, não obteve êxito. Por essa razão, requereu a pesquisa no SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Consigna que, ao contrário do que afirma a r. decisão agravada, diversos sistemas criados para localização de patrimônio, a exemplo do SNIPER, apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade da prestação jurisdicional. Alega que “a criação do SNIPER, ao contrário do que entendido pela r. decisão agravada, teve por uma das funções, não só encontrar bens que possam ser passíveis de constrição e solucionar execuções, mas também relações com outras empresas ou parentes e que não se consegue detectar facilmente, permitindo, inclusive, a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica inversa.” Considera que tal funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça que devem se valer de todos os meios para dar efetividade e utilidade ao processo. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, com a determinação da pesquisa de bens da Agravada pelo sistema SNIPER, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 49239162). É o relatório. DECIDO O presente recurso enfrenta a decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob o fundamento de que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da devedora, razão pela qual requereu a pesquisa pela nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens da Agravada pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso, várias diligências destinadas à busca de bens da Agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. O processo seria suspenso, quando foi requerida pesquisa de bens por meio do SNIPER, o que foi indeferido. Ocorre que o uso do SNIPER não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo da devedora, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema SNIPER para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra do sigilo da devedora, não bastando o pedido genérico. No caso, considero que o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, por meio da Curadoria Especial, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora